Tribunal: STF
Processo: ADPF 544
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NOS QUAIS OS DÉBITOS DA CAERD FORAM ATRIBUÍDOS AO ESTADO DE RONDÔNIA. INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. EXISTÊNCIA DE MEIOS CAPAZES DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ. 



    I- O pedido formulado na presente ação constitucional é a suspensão dos processos de execução fiscal nos quais os débitos da CAERD foram atribuídos ao Estado de Rondônia, bem como que a União retire e não inclua em seus cadastros de devedores tais valores sob fundamento de responsabilidade subsidiária do Estado.



    II- Tal pleito, de índole meramente subjetiva, encontra-se sob análise das instâncias recursais ordinárias da Justiça Federal, o que atribui à presente ADPF a natureza de sucedâneo recursal. 



    III- É certo que a jurisprudência desta Corte admite, eventualmente, o ajuizamento de ADPF para dirimir questões subjetivas. Contudo, conforme a lei de regência, tal possibilidade é viável quando houver comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado, conforme preceitua o art. 3°, V, da Lei 9.882/1999, o que não se verifica in casu.



    IV- Dessa forma, diante do cabimento de recursos próprios ao controle difuso de constitucionalidade, bem como a inexistência de multiplicidade de recursos sobre a quaestio iuris e a falta de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado, a presente ADPF não preenche os requisitos legais para o seu conhecimento, nos termos dos arts. 3°, V e 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999. 



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.